Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702646-75.2025.8.07.0007 APELANTE: J. F. M. M., PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JORGIANNY CHRISTINNY DA SILVA MOTA APELADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, J. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: JORGIANNY CHRISTINNY DA SILVA MOTA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 1/10/2025 a 9/10/2025 e incluir pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora